Tribunal: TJDFT
Processo: 0729861-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0729861-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: ELVANIA SILVERIA FERREIRA PINTO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de pedido formulado pela parte agravante para retirada do feito da pauta de julgamento (id. 44180414). Justifica o pleito sob o argumento de que a matéria em discussão teria sido afetada ao rito dos recursos repetitivos, conforme decisões proferidas nos recursos representativos da controvérsia (REsp 1.965.394/DF, 1.965.849/DF e 1.979.911/DF). É o relatório. DECIDO. Tenho que a decisão proferida nos recursos especiais mencionados pela parte agravante, sujeitos ao rito dos recursos repetitivos, tem o condão, em tese, de repercutir na discussão travada nestes autos, uma vez que o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidirá a seguinte tese controvertida, verbis: “Necessidade de apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação.”. Não obstante, observo que a ordem de suspensão restou limitada aos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ. Sendo assim, ao menos por ora, deixo de suspender o andamento do processo, pois ausente determinação da Corte Superior nesse sentido. Posto isso, INDEFIRO o pedido de sobrestamento (id. 44180414). Aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento (7a Sessão Ordinária Virtual – 15/03 até 22/03). Intimem-se. Brasília/DF, 6 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora